Tribunal: TJMMG
Processo: 0001476-19.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E NECESSIDADE DO USO PROGRESSIVO DA FORÇA - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU AGRESSIVIDADE POR PARTE DO OFENDIDO - ATUAÇÃO POLICIAL DESPROPORCIONAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO.
- Restando devidamente comprovado que os apelantes concorreram para as lesões corporais de natureza grave causadas ao ofendido durante a abordagem policial, não há que se falar em absolvição.
- Na Corporação castrense, os preceitos técnicos adotados na atuação policial, inclusive na abordagem, determinam que a progressão do uso da força deverá ocorrer quando esgotadas as possibilidades do nível atual.

Inteiro teor:
TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001476-19.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 12/08/2021 Publicação: 24/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E NECESSIDADE DO USO PROGRESSIVO DA FORÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU AGRESSIVIDADE POR PARTE DO OFENDIDO – ATUAÇÃO POLICIAL DESPROPORCIONAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO. - Restando devidamente comprovado que os apelantes concorreram para as lesões corporais de natureza grave causadas ao ofendido durante a abordagem policial, não há que se falar em absolvição. - Na Corporação castrense, os preceitos técnicos adotados na atuação policial, inclusive na abordagem, determinam que a progressão do uso da força deverá ocorrer quando esgotadas as possibilidades do nível atual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Pedro Menino Barbosa Júnior e Sérgio Ricardo Abreu Dias e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Sérgio Ricardo Abreu Dias, do Cabo PM Pedro Menino Barbosa Júnior, do Cabo PM Wallyson dos Santos e do Cabo PM Luis Gustavo Borges Pimenta, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Sérgio Ricardo Abreu Dias, Cb PM, n° 152.002-2 Pedro Menino Barbosa Júnior, Cb PM, n° 146.481-7 Wallyson dos Santos, Cb PM, n° 130.798-2 Luis Gustavo Borges Pimenta, Cb. PM, n° 140.710-5 Em 01 de dezembro de 2017, por volta de 0h30, na Av. Deputado Plínio Ribeiro, nº 2810, em Montes Claros/MG, os denunciados ofenderam a integridade corporal do Tenente do Exército César Augusto Pulido Gomez Filho, provocando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Além disso, o denunciado Cb. PM Pedro Júnior injuriou o ofendido, ofendendo-lhe o decoro. Na data dos fatos, na loja de conveniência AMPM do “Posto do Boi”, os militares, procederam à abordagem sem fato suspeito que a justificasse, com o uso ostensivo de armas de fogo, delimitando um grupo de pessoas. Apesar da situação de abordagem ilegal e sem justificativa real iniciada pela guarnição, o grupo abordado atendeu à ordem policial, colocando-se em posição de busca com a mão na cabeça. O ofendido 2º Ten César Augusto, que estava afastado, segurava uma garrafa long neck que tinha acabado de comprar e, por não ter onde colocá-la levou uma das mãos à cabeça e a outra, levantou à meia altura. Nesse momento, um dos abordados, o Sd David Fernandes Leal, informou que ali só tinha militar, ou seja, que ali só tinha “gente do bem”. Foi então que o denunciado Cb PM Pedro Júnior, que participava da abordagem, proferiu a frase em alto e bom tom “por isso que o Exército está desse jeito, cheio de vagabundo e maconheiros”, demonstrando total desrespeito com os militares. E seguida, o Cb. PM Sérgio Ricardo de Abreu Dias aproximou-se do ofendido 2º Ten César Augusto, com a arma de fogo em punho, e exaltado, perguntou: “Você sabe o que é colocar a mão na cabeça?”, e deu um tapa no braço do ofendido, derrubando a garrafa no chão. Em seguida, após o ofendido questionar a atitude do militar, que estava com a arma de fogo em punho, perguntando “o que é isso?”, e solicitar a identificação do militar, o denunciado Cb PM Pedro Júnior, apontou-lhe a arma de fogo e o denunciado Cb PM Sérgio, deu um soco e um chute na barriga do ofendido, o que fez com que caísse no chão. Durante a queda, o ofendido atingiu as pernas do denunciado, que também caiu no chão. Logo após o ofendido declarou ao denunciado “parou, agora parou”. Nesse momento, o denunciado Cb PM Pedro Júnior, disse “agora parou né?” momento em que deu um chute no ofendido e ou outros denunciados intervieram, atacando o ofendido com chutes e socos. Os Cb. PM Luis Gustavo Borges Pimenta e Wallyson dos Santos utilizaram golpes traumáticos, com socos. Ato contínuo, os denunciados arrastaram o ofendido para a lateral da loja de conveniência, fora do campo de visão dos demais presentes, impedindo que eles visualizassem as contínuas agressões, imobilização e algemação sofridas pelo ofendido. Em decorrência da ação policial, o ofendido sofreu traumas no nariz e edemas no rosto. O ofendido recebeu atendimento do SAMU, e foi conduzido ao Pronto Atendimento da Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos devido à fratura dos ossos nasais e desvio de septo sofridos. Dias depois, foi submetido à cirurgia plástica de reconstituição do nariz. A lesão causada resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (fls. 50/51 e 60/71). Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no artigo 209, § 1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar, e ainda, o denunciado Pedro Menino Barbosa Júnior encontra-se incurso no art. 216 (injúria), também do Código Penal Militar [...] (Evento 4 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida em 24/08/2018 (Evento 4 – RECE_DENUN21). TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ofendido – 2º Tenente EB César Augusto Pulido Gomez Filho – e as testemunhas de acusação – 2º Tenente EB Matheus Guedes dos Santos, 2º Tenente EB Higor Henrique Martins Monteiro, 2º Tenente EB Belcchior Kauê Rocha Silveira, 3º Sargento EB Leandro Bonoto Freesz, Sargento EB Paola Pimentel Alves Costa, Cabo EB Túlio Fernando Almeida Neres Sousa e Marcia Gisele Siqueira – foram inquiridos por carta precatória, sendo os depoimentos gravados em recurso audiovisual, conforme norma vigente (Evento 5 - Vídeos 5/6). Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Capitão PM Felipe Madureira Souza e Cabo PM Alan Agnelo de Souza (Evento 5 – Áudio/Vídeo 07/08). Os acusados foram interrogados (Evento 5 – Vídeo 01/04). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. A defesa não se manifestou (Evento 04 – PEÇAS DIGITALIZADAS26, págs. 123/124). Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do Cb PM Sérgio Ricardo de Abreu Dias e do Cb PM Pedro Menino Barbosa Júnior nos exatos termos da denúncia. Requereu, ainda, a absolvição do Cb PM Wallyson dos Santos e do Cb PM Luis Gustavo Borges Pimenta, em face do entendimento da ausência de provas de que eles tenham concorrido para a prática da infração penal (Evento 32 – Alegações1). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição de todos os denunciados, ao argumento de que foi o próprio ofendido quem deu causa às agressões, que sequer causaram lesões graves (Evento 33 – Alegações1). A MMa. Juíza de Direito da 3ª AJME julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o Cb PM Luis Gustavo Borges Pimenta e o Cb PM Wallyson dos Santos com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Absolveu, ainda, o Cb PM Pedro Menino Barbosa Júnior da acusação da prática do crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM. Por fim, condenou o Cb PM Pedro Menino Barbosa Júnior e o Cb PM Sérgio Ricardo de Abreu Dias, pela prática do crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e concedeu aos acusados o “sursis” penal, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. Em 03/03/2021, foi lida a sentença condenatória acostada ao Evento 36, conforme se observa na ata do evento 51. Na ocasião, a defesa do Cb PM Sérgio Ricardo de Abreu Dias e do Cb PM Pedro Menino Barbosa Júnior interpôs o presente recurso de apelação (Evento 55). Em suas razões recursais, a defesa alegou que as condutas dos apelantes se encontram amparadas na lei e em cadernos doutrinários da PMMG, tendo eles atuado em legítima defesa, com o uso progressivo da força. Destacou que o comportamento da vítima foi o fato gerador dos desdobramentos da ocorrência, conforme prova testemunhal que confirmou que a vítima desobedeceu à ordem legal emanada pelos TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 policiais militares, inclusive com atos de deboche e, em seguida, utilizou-se de habilidades marciais para enfrentá-los. Alegou que o estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos não possuía câmera de monitoramento e que, na esteira dos fundamentos contidos na sentença a quo, não foi possível precisar inequivocamente a real ocorrência e sequência cronológica das condutas narradas. Nesse sentido, alegou que pairam dúvidas sobre os fatos narrados na exordial acusatória e que, conforme entendimento do Superior Tribunal Militar, um decreto condenatório não pode fundamentar-se em suposições. Dessa forma, entende que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Ademais, salientou que, na fase inquisitorial, restou demonstrado que a ação dos policiais militares se apresentou, “inicialmente de forma compreensível e motivada, pela, em tese, resistência e agressão do tenente César Augusto Pulido”. Argumenta a defesa que a vítima também causara lesões corporais no Cb Abreu, ora apelante, segundo documentos médicos acostados aos autos e também conforme admitido pela própria vítima ao asseverar que “o PM derrubou a garrafa dele e ele pulou nas pernas do Cabo Abreu e lhe derrubou, resultando em lesões corporais”. Por fim, salientou que os apelantes são militares de longa carreira nas fileiras da corporação estadual, com destaque em âmbito nacional, uma vez que habitualmente são convocados pelo Ministério de Segurança Pública para atuarem em locais altamente críticos. Com tais considerações, pugnou pelo provimento do presente recurso com a consequente absolvição dos apelantes por ausência de provas seguras para imposição do decreto condenatório. Alternativamente, pugnou pela aplicação de benefícios, em consideração aos relevantes serviços prestados pelos militares durante seus longos anos junto à gloriosa PMMG, sem qualquer histórico de punição, sendo eles, inclusive, requisitados pelo Ministério da Justiça para compor a Força Nacional de Segurança (Evento 55 – APELAÇÃO1). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de apelação. Reiterou o entendimento manifestado em suas alegações finais, no sentido que as agressões perpetradas pelos ora apelantes em desfavor da vítima ficaram comprovadas, sobretudo através das narrativas das testemunhas presentes no momento dos fatos e da própria da vítima, bem como da prova pericial acostadas aos autos. Destacou que os conteúdos da folha de atendimento pré-hospitalar do SAMU, da ficha médica fornecida pela Santa Casa de Montes Claros, do Relatório Médico fornecido pelo Dr. Thiago Roberto (CRM/MG 48044) e do exame de corpo de delito, os quais foram capazes de comprovar a grave lesão sofrida pela vítima, que necessitou submeter-se a cirurgia plástica e afastar-se de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Asseverou que, ao contrário do que alegou a defesa dos apelantes no sentido de que o comportamento da vítima causou os desdobramentos da ocorrência, o que se verificou no caso em tela foi “um ato inequívoco de covardia, violência gratuita e excesso diante do que, efetivamente, a situação pedia”. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso da defesa, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau (Evento 59 – CONTRAZAP1). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se nos seguintes termos, verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou os apelantes não merece reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou devidamente demonstrado nos autos que os acusados Sérgio e Pedro foram os responsáveis pelos socos e chutes que ocasionaram a grave lesão no nariz do ofendido. Conforme fundamentação exposta na sentença, as testemunhas que estavam presentes no momento dos fatos esclareceram que as agressões partiram do Cb Sérgio, após ter ele abordado a vítima e derrubado a garrafa que estava em sua mão, sendo reconhecido, ainda, o Cb Pedro como o responsável por desferir alguns chutes no rosto do ofendido, militar este que já havia sido identificado pela etiqueta afixada na farda, precisamente no momento em que proferiu palavras grosseiras e ofensivas contra os militares do Exército (evento 36). Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante, aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em legítima defesa. No que se refere ao pleito subsidiário de “aplicação de benefícios” (evento 55 - fls. 10), impossível compreender qual a real pretensão dos apelantes em face do genérico pedido formulado ao final das razões, tornando prejudicada, portanto, a sua apreciação. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável aos réus, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM PEDRO MENINO BARBOSA JÚNIOR e Cb PM SÉRGIO RICARDO DE ABREU DIAS nas sanções do artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar. É o relatório. TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os apelantes, Cb PM Pedro Menino Barbosa Júnior e Cb PM Sérgio Ricardo Abreu Dias, foram condenados nas iras do art. 209, § 1º1, do CPM, sendo-lhes imposta a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Da detida análise do caderno probatório, verifica-se que os argumentos trazidos pela defesa dos apelantes não merecem prosperar, devendo o decreto condenatório ser mantido em seus exatos termos. A materialidade do delito restou plenamente demonstrada nas lesões noticiadas no exame de delito (págs. 55/56), na cópia de ata de inspeção de saúde (pág. 66), na ficha de atendimento pré-hospitalar (pág. 67) e na tomografia computadorizada da face (pág. 1) acostados ao Evento 4, PEÇAS IPM3 e PEÇAS IPM4. A prova documental demonstra que, em razão das agressões perpetradas pelos apelantes, o 2º Tenente EB César Augusto Pulido Gomez Filho necessitou de atendimento do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e foi posteriormente conduzido ao Pronto Atendimento da Santa Casa para receber cuidados médicos devido à fratura dos ossos nasais e desvio de septo. Da mesma forma, a autoria restou incontroversa nos autos, demonstrada, sobretudo, pela prova oral colhida na instrução processual. Em juízo, o ofendido, 2º Tenente EB César Augusto Pulido Gomez Filho, narrou de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos, afirmando ter sido agredido na abordagem policial: Após a leitura da Denúncia, foi perguntado se confirmava o que foi lido, respondeu que sim. Perguntado se xingou os policiais durante a abordagem, respondeu que não. Perguntado se ameaçou agredir os policiais durante o ato, respondeu que não. Perguntado se entendia o motivo das agressões por parte dos policiais, respondeu que não. Perguntado se alguém explicou o motivo das agressões, respondeu que não, tendo em vista que desde o primeiro contato com os policiais ele já se encontrou tonto no primeiro soco desferido e apenas recobrou a consciência novamente no hospital. Perguntado se, segundo o depoimento, havia se segurado nas pernas do policial para impedir mais agressões ou se caiu nas pernas do policial após levar o chute, respondeu que levou um chute, caiu na direção das pernas dele e logo se segurou em uma das pernas do policial, ocorrendo a queda de ambos. Perguntado sobre o local em que o chute acertou, respondeu que foi na região do abdômen. Perguntado se saberia indicar quem seria o Policial Militar que xingou o Exército Brasileiro no início da abordagem, respondeu que não saberia dizer. Perguntado se saberia dizer quem foi/foram os policiais que agrediram no início da 1 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 abordagem, respondeu que não, pois o primeiro contato visual com os policiais foi após o soco que levou. Perguntado se não sabe identificar nada que aconteceu após o primeiro soco, respondeu que não saberia, pois o golpe o deixou tonto. Sobre as menções de fraturas nos ossos nasais e desvio de septo na Denúncia, foi pedido para explicar as consequências das agressões na vida do ofendido e ele disse que aguarda uma nova cirurgia e que haviam outras três cirurgias marcadas para janeiro, uma septoplastia, uma turbinectomia e uma reconstrução da pirâmide nasal. E continuou, que por fora não parece, mas sempre que vai trabalhar e encontrar os companheiros deixa muita situação escondida, já que todos os dias ao acordar vê um nariz deformado. Ainda, comentou que depois das agressões passou a roncar e que os médicos disseram que melhoraria depois da cirurgia, mas ainda sem sucesso mesmo 1 ano depois do procedimento. Perguntado se lembrava dos acontecimentos de ouvir colegas e as outras pessoas em volta gritando para os policiais pararem com as agressões, respondeu que não pois caiu desacordado depois de um soco e um chute. Perguntado quanto tempo ficou afastado das funções, respondeu que ficou cerca de 40 dias afastado. Perguntado se faz aula de artes marciais ou alguma luta, respondeu que não. Perguntado se o fato havia sido apurado no batalhão do exército, respondeu que sim, respondeu como agressor. Perguntado se sabe o motivo de apenas ele ter sido vítima das agressões, respondeu que imagina que se tornou alvo das agressões no momento em que não jogou a garrafa com bebida fora, assim como os outros fizeram. Perguntado sobre qual ato havia ocorrido primeiro, a quebra da garrafa que estava em sua posse ou o primeiro soco, respondeu que foi o episódio da garrafa, e que quando levantou a cabeça para ver do que se tratava levou um soco do jeito que estava. Perguntado se ele havia desobedecido a ordem dos policiais para o ofendido e os colegas colocarem as mãos na cabeça, já que todos os outros colegas haviam entendido a ordem, respondeu que não, pois não entendera que a ordem era para ele e seus colegas e só colocou a mão na cabeça depois de entender a situação. Perguntado sobre o processo administrativo dentro do exército, se ele havia recebido alguma punição dentro da instituição, respondeu que não e que o processo começou quando chegou o Boletim de Ocorrência no batalhão, este que possibilitou abertura de sindicância. Perguntado sobre o resultado da sindicância, respondeu que não foi considerado culpado acarretando em arquivamento. Perguntado se, no momento em que os PMs chegaram no bar, ele e os colegas logo se identificaram como militares do exército, respondeu que sim e que não restava dúvida que já sabiam da identidade deles (Vídeo 5). No mesmo sentido foram os depoimentos dos colegas de farda do ofendido, que estavam em sua companhia e presenciaram todo o ocorrido, identificando, inclusive, os agressores: 2º Tenente EB Matheus Guedes dos Santos Depois de lido o depoimento feito por ele na delegacia, foi perguntado se confirma o que foi dito, respondeu que sim. [...] Perguntado se poderia identificar quem deu o soco na nuca da vítima e depois deu um chute na barriga da vítima, respondeu que foi o Cabo Ricardo Abreu, também identificado pela tarja no peito. Perguntado se saberia identificar os policiais que agrediram a vítima com chutes no rosto após já estar caído ao chão, respondeu que foi o Cabo Pedro Junior, identificado pela tarja no peito. Perguntado se sabe dizer quais foram os policiais que arrastaram a vítima para um lugar TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fora do campo de visão do grupo e permaneceram com ele por lá, respondeu que foi o Cabo Pedro Junior em conjunto com o Cabo Ricardo Abreu. Perguntado se ouviu dos PMs alguém dar voz de prisão à vítima, respondeu que não. Perguntado se sabia dizer qual era a distância entre ele e o Tenente César, respondeu que estava há aproximadamente 4 metros. Perguntado se esse era o campo de visão dele, respondeu que sim. Perguntado se tinha conseguido ouvir todo o ocorrido mas não a voz de prisão por parte dos PMs, respondeu que eles deram a ordem de colocar as mãos na cabeça e durante a abordagem não houve voz de prisão. Perguntado sobre a quantidade de tempo em que a vítima ficou desmaiada, respondeu que foi por volta de 1 minuto. Perguntado sobre a distância do local em que estava para o outro local para onde arrastaram a vítima, respondeu que ficava a aproximadamente 2 metros, que era o suficiente para dobrar depois de umas vidraças. Perguntado se estavam de costas em toda a abordagem, respondeu que sim. Perguntado se houve alguma provocação ou insulto por parte dos militares do exército aos PMs que estavam presentes, respondeu que não, e que entendem a dificuldade do trabalho das instituições militares e por isso obedeciam as ordens dos PMs. Perguntado se sabia o motivo pelo qual se deu a ocorrência e como começou, respondeu que se deu a partir da chegada dos PMs, quando o Soldado Leal se identificou e identificou os colegas como militares, o Cabo Pedro Junior ofendeu o Exército Brasileiro sem nenhuma provocação por parte deles. Perguntado se tem alguma explicação sobre a gravidade das agressões, do ponto em que chegaram, respondeu que acredita que as agressões chegaram a esse ponto porque a vítima, por não ter um local adequado, não soltou a garrafa no início da abordagem. Perguntado se sabe quantos PMs estavam lá e quantos foram os agressores, respondeu que haviam 4 PMs, 4 Cabos, o Cabo Sérgio Abreu, o Cabo Pedro Junior, o Cabo Wallysson e o Cabo Pimenta. Perguntado sobre a conduta dos Cabos Wallysson e Pimenta no fato, respondeu que o Cabo Pimenta foi o responsável pela revista nele e no Tenente que estava ao seu lado e o Cabo Wallysson estava na retaguarda. Perguntado se houve, por parte desses dois Cabos, algum excesso, respondeu que não ficou sabendo de nada que estes dois tenham feito além do comentado. 2º Tenente EB Higor Henrique Martins Monteiro Após a leitura do depoimento prestado, foi perguntado se confirma o que foi dito, respondeu que sim. [...] Perguntado se sabia a identidade do PM que agrediu a vítima com soco na nuca e um chute na barriga e como fez para identificá-lo, respondeu que era o Ricardo Abreu, este que era mais baixo, mais forte e estava com uma pistola. Perguntado se a vítima havia ofendido os PMs ou chegou a agredi-los, respondeu que não. Perguntado sobre a quantidade de PMs que participaram da abordagem, respondeu que inicialmente chegou uma viatura com quatro mas só três PMs desceram do carro e, mais tarde, vieram mais viaturas. Perguntado se o PM que ficou dentro do carro participou das agressões e se sabia identificá-lo, respondeu que não participou e que era o Cabo Wallysson. Perguntado sobre o Luís Gustavo ter participado das agressões, respondeu que não sabe sobre a participação dele. [...] Perguntado se houveram agressões ou resistência dos militares do exército às ordens dos PMs, respondeu que não, que a partir do momento em que a ordem foi dada todos obedeceram, inclusive o tenente César. Perguntado se o Tenente César possui habilidade com luta, respondeu que não sabe. Perguntado se a vítima desmaiou durante as abordagens, respondeu que sim e que depois que foi liberado para ver como a vítima estava, percebeu que ele estava desacordado. Perguntado sobre quanto tempo a vítima ficou desmaiada, respondeu TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que não sabe. Perguntado se permaneceu de costas todo o tempo da abordagem, respondeu que não estava de costas até a hora em que arrastaram a vítima para o local à parte e depois disso permaneceu na posição de revista. Perguntado sobre um boato de que o Tenente César teria agredido os quatro cabos presentes na ocorrência, respondeu que não houve. 2º Tenente EB Belcchior Kauê Rocha Silveira Depois de lido o depoimento, perguntado se confirma o que foi dito, respondeu que sim. Perguntado se a vítima teria xingado, ameaçado ou agredido os PMs, respondeu que não. [...] Perguntado se foi ouvido ou investigado, respondeu que não. Perguntado sobre a quantidade de PMs que participaram da abordagem, respondeu que inicialmente desceram três e que o último apareceu depois, e este último seria o Cabo Wallysson o qual não participou das agressões. Perguntado se o Cabo Pimenta participou das agressões, respondeu que não e que ele só ficou na abordagem. Perguntado se havia visto apenas os Cabos Abreu e Pedro Junior nas agressões, respondeu que sim. [...] Sargento EB Paola Pimentel Alves Costa Depois de lido depoimento do IPM, confirmou todos os termos. Perguntada se estava no local e no dia dos fatos, respondeu que sim. [...] Perguntada sobre o episódio de a vítima e o PM terem caído no chão, respondeu que foi uma situação muito rápida, mas que teve a impressão de que a vítima almejava sair da situação, pois já havia levado um soco. Perguntada sobre a ordem dos acontecimentos, respondeu que primeiro houve a ordem de colocar as mãos na cabeça e a garrafa na mesa, que todos assim o fizeram, mas que a vítima não colocou a garrafa na mesa e apenas levantou as mãos o que ocasionou no tapa que o PM deu na garrafa, e quando a garrafa caiu começaram as agressões [...] 3º Sargento EB Leandro Bonoto Freesz Depois de lido o depoimento do IPM, confirmou tudo o que foi dito. Perguntado sobre a abordagem e se a vítima colaborou com a operação, respondeu que não. Perguntado se os outros colaboraram, respondeu que sim. [...] Perguntado sobre a distância de tempo entre as ordens dos PMs e as agressões, respondeu que agressão ocorreu logo após as ordens e a identificação do grupo como militares do Exército. [...] Perguntado se eles se identificaram antes da abordagem, respondeu que ele não se identificou, mas um dos seus colegas o fez e indicou os presentes. Perguntado se houve alguma resposta dos PMs sobre essa questão, respondeu que eles não quiseram saber sobre o trabalho militares do EB e continuaram ordenando mão na cabeça. Perguntado se houve ofensa à instituição do exército, respondeu que sim [...] Cabo EB Túlio Fernando Almeida Neres Sousa Após a leitura do depoimento, confirmou o alegado no IPM. Perguntado se houve colaboração da vítima quanto a abordagem, respondeu que sim e que antes mesmo de a vítima colocar a garrafa no local indicado pelos PMs, já começaram com as agressões. Perguntado se sabe se a vítima estuda alguma arte marcial, respondeu que não. Perguntado sobre a distância do local que estavam para a lateral do estabelecimento, respondeu que fica em torno de 5 metros. Perguntado se todos os colegas se comportaram durante a abordagem, respondeu que sim. TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Cumpre observar que a prova testemunhal é uníssona no sentido de que não houve qualquer ameaça ou agressividade por parte do ofendido que pudesse justificar a necessidade do uso desproporcional da força pelos policiais militares. Ao meu entendimento, o fato de o ofendido não ter, de pronto, largado a garrafa de bebida que estava segurando e colocado apenas uma das mãos na cabeça para ser revistado, não justifica as agressões perpetradas, pelo contrário, demonstra que a abordagem foi realizada em desconformidade com os preceitos técnicos de abordagem adotados pela Corporação. A versão apresentada pela defesa dos apelantes resta isolada e contrariada nos autos. Não se sustenta a tese defensiva de que foi necessária a utilização do uso progressivo da força, por legítima defesa, pois teria o Cb Abreu, inclusive, sofrido lesões corporais. Ora, conforme a prova colhida, tanto a queda quanto as “escoriações leves no cotovelo direito” do Cb Abreu (evento 4, PEÇAS IPM12, pág.8) foram frutos da agressão sofrida pelo ofendido, que, ao levar um chute, caiu em direção às pernas do Cb Abreu, o que acarretou a queda de ambos ao solo. Não há como conceber a ideia de que tenha sido necessária a utilização do uso progressivo da força por parte uma guarnição policial composta por quatro militares armados, contra o ofendido, que, além de estar desarmado, não apresentou qualquer ameaça ou resistência ativa em desfavor dos policiais militares. Oportuno esclarecer que, para o uso progressivo da força como alega a defesa, deveria haver um esgotamento das possibilidades do nível/estágio atual da força. No caso tela, não houve justificativa para a elevação do nível de força (verbalização) considerando que o ofendido, apesar de não ter atendido prontamente a ordem para ficar na posição para ser revistado, não apresentou qualquer ameaça ou enfrentamento contra a guarnição policial. O desequilíbrio entre o uso de força desproporcional por parte dos policiais e o nível potencial de risco que oferecia o abordado no caso em tela é evidente nos autos. No contexto fático, para neutralizar a potencial ameaça (a garrafa na mão do ofendido), a atuação policial deveria ter se pautado na verbalização (insistindo na ordem para que ele colocasse a garrafa no chão e ficasse na posição para a revista) e, assim, eliminar ou diminuir o suposto risco que oferecia o abordado. Frise-se, a elevação do nível de força só pode ser admitida quando o abordado oferece uma resistência ativa contra a ordem policial. In casu, há fato material probatório na direção contrária, uma vez que os policiais praticamente suprimiram um nível de força (verbalização) e a elevaram sem justificativa, infligindo ao ofendido danos desnecessários e desproporcionais. Por tais razões, não há que se falar absolvição por ausência de provas seguras para a imposição de um decreto condenatório, tampouco em aplicação do in dubio pro reo. Por fim, corroboro do parecer da douta Procuradora de Justiça no sentido de que resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de TRBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 “aplicação de benefícios” aos apelantes, uma vez que a defesa apresentou pleito genérico, sem qualquer especificação ou fundamentação, o que impede a compreensão do requerido. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota der julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator